Tribunal: TJDFT
Processo: 0750935-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750935-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLAN DA SILVA E SILVA AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, WER JK SAMAMBAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RENAN AZEVEDO VARAO, WILLIAM JONATHAS FERREIRA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por GERLAN DA SILVA E SILVA em face de D WER JK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0709507-60.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos a seguir (ID 254468649 na origem): Inicialmente, cumpre analisar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O conceito de consumidor é extraído a partir de uma avaliação eminentemente econômica, ou seja, considera-se como tal o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final. Já o fornecedor será aquele que, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça ao mercado produtos ou serviços. Nesse contexto, as relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois polos de interesse: consumidor-fornecedor e o objeto desses interesses. No caso em apreço, o autor alegou ter adquirido um veículo FIAT STRADA WORKING CE, prata, OZW-1719, renavam 0101460513, pelo valor de R$65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais), entregando como parte do pagamento um veículo COBALT 1.8 LTZ, placa PAI7B09, transferido para as rés, que ficaram responsáveis pela quitação do valor financiado, de R$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais), com vencimento em 30/09/2022. Da digressão realizada, nota-se claramente tratar-se a relação jurídica deduzida em juízo como aquela afeta ao direito civil e não ao direito consumerista. Diante desse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica no caso apresentado deverá ser pautada pelas normas previstas no Código Civil. O art. 50 do referido diploma legal prevê a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A partir do exame do referido dispositivo legal, nota-se que o Código Civil em vigor adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nos casos de desvio de finalidade; ou confusão patrimonial. Ao contrário, o Direito do Trabalho não há autonomia entre a pessoa jurídica e os sócios que a compõem, mas sim solidariedade. Entretanto, isso não sucede no Código Civil. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico civil brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações tal como ocorre nos autos. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Tais fatos não foram descritos nem sequer em tese na petição em que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica. A teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, onde incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nem sempre a sociedade torna-se falida por motivos de má administração, e sim por qualquer outro motivo que não configure a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o simples fato de não serem encontrados bens não gera presunção da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nota-se, assim, que a parte autora não descreveu especificamente fatos que se enquadrem, ainda que em tese, nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. Nem sequer apresentou qualquer prova quanto a tais fatos. Portanto, não atendeu ao disposto no art. 134, §4o, do CPC. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular das atividades empresariais ou a inexistência de bens penhoráveis (Acórdão 2053675, 0722899-08.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.). Diante do exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o requerimento de tutela de urgência cautelar, por arrastamento dos pedidos. Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. O Agravante alega que: 1) demanda originária trata de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, na qual o exequente busca satisfazer crédito de R$ 205.840,46, reconhecido em sentença transitada em julgado em maio de 2024; 2) após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens das empresas executadas — WER JK Comércio de Veículos Ltda., JK Veículos, R Cars Multimarcas EIRELI e WER JK Samambaia — e diante do encerramento irregular das atividades, constatou-se esvaziamento patrimonial e indícios de fraude para lesar credores; 3) a decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigências do art. 50 do Código Civil (teoria maior), e no não atendimento ao art. 134, §4o, do CPC; 4) tal entendimento ignora a natureza consumerista da relação, reconhecida na sentença, e defende a aplicação da teoria menor prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual basta que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor, dispensando prova de desvio ou confusão patrimonial; 5) a insolvência das empresas, a dissolução irregular, a ocultação de bens e a existência de outros processos contra as mesmas sociedades evidenciam prática abusiva e justificam a inclusão dos sócios — Renan Azevedo Varão e o espólio de William Jonathas Ferreira Amaral — no polo passivo; 6) há precedentes do STJ e do TJDFT que aplicam a teoria menor em casos de relação de consumo, destacando que a frustração reiterada de diligências e a inexistência de bens penhoráveis configuram obstáculo ao ressarcimento, autorizando a desconsideração; 7) a inclusão do espólio é possível nos termos dos arts. 1.032, 1.792 e 1.997 do Código Civil e art. 75, VII, do CPC, observando o limite da herança. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, determinando-se a imediata inclusão dos sócios das empresas Agravadas, RENAN AZEVEDO VARÃO e ESPÓLIO DE WILLIAM JONATHAS FERREIRA AMARAL. Alega que probabilidade do direito está evidenciada na inadimplência, dissolução irregular e jurisprudência favorável à teoria menor. Sustenta que o perigo de dano está consubstanciado no risco de arquivamento dos autos e na perpetuação do prejuízo ao consumidor, que já sofre com negativação e cobrança judicial paralela. Pede, assim, a reforma da decisão para determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a inclusão dos sócios no polo passivo, garantindo a efetividade da execução. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a inclusão dos sócios no polo passivo, garantindo a efetividade da execução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 78558792). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Inicialmente se destaca que o presente pedido de tutela tem natureza satisfativa, pois visa antecipar os efeitos do provimento final, impondo medida que altera substancialmente a execução. Por essa razão, é imprescindível assegurar o mínimo contraditório, evitando decisão unilateral que possa comprometer direitos dos Agravados. Assim, o feito deverá prosseguir, com a apresentação da contraminuta ao agravo de instrumento, ocasião em que se perfectibilizará o devido contraditório. Ademais, a matéria trazida pelo Agravante é predominantemente fática, especialmente no que se refere ao nexo causal necessário para caracterizar ardil e fraude. Não basta a mera ocorrência do evento inadimplência; é imprescindível demonstrar a má-fé dos agentes, elemento subjetivo que não se depreende dos autos, e sim da devida dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória. Cumpre salientar que o juízo de origem não desconsiderou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao contrário, iniciou seu relatório contextualizando a relação sob a ótica consumerista, apenas aplicando corretamente os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, que exigem demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por fim, a inadimplência, por si só, não constitui requisito para a probabilidade do direito, mas sim elemento do eventual mérito da execução. A simples frustração de diligências não autoriza, de forma automática, a inclusão de sócios no polo passivo, sob pena de violação ao princípio da separação patrimonial e à segurança jurídica. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 16:06:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador